Tribunal: TJSP
Processo: 1110854-79.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor pelo desfazimento do negócio (tema 577). Ausência

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor pelo desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000761516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1110854-79.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes LAGOA SANTA BÁRBARA
EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA e ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados BRUNO
CESAR DA SILVA e TAMIRES APARECIDA OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1110854-79.2016.8.26.0100/50000 - Voto no 36.357
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1110854-79.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: LAGOA SANTA BÁRBARA EMPREENDIMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA E ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: BRUNO CESAR DA SILVA E TAMIRES APARECIDA
OLIVEIRA DOS SANTOS
VOTO No 36.357
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor pelo desfazimento do negócio
(tema 577). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
LAGOA SANTA BÁRBARA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES
LTDA E OUTRA contra decisão que, em ação de rescisão
contratual c.c. devolução de quantias pagas, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1110854-79.2016.8.26.0100/50000 - Voto no 36.357
3
repetitivos. Alegam a inaplicabilidade do tema 0577,
porque o reclamo aborda questões relacionadas a
justificativas para o atraso na entrega das obras.
Sustentam
a
culpa
dos
agravados
pela
rescisão
contratual, de modo que deveriam ter sido observados o
percentual
de
retenção
estipulado
em
cláusula
contratual e a atual jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, que permite a retenção de 20% dos
valores pagos. Assinalam que a decisão combatida ao
denegar seguimento ao recurso especial, ingressou no
mérito da tese recursal, que é de competência
exclusiva do E. Superior Tribunal de Justiça. Apontam
violação aos arts. 421 e 422 do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1110854-79.2016.8.26.0100/50000 - Voto no 36.357
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 289/290.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 240/243) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
devolução
integral dos valores pagos em razão da culpa da
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Assim,
foi bem decretada a resolução do contrato por culpa
das requeridas, o que acarreta restituição integral do
que foi pago. Não há que se falar em retenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1110854-79.2016.8.26.0100/50000 - Voto no 36.357
5
valores, pois não se trata de resolução por fato
imputável ao adquirente, mas de inadimplemento culposo
da vendedora" (fls. 242/243).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, sem qualquer usurpação de
competência do E. Superior Tribunal de Justiça.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação dos arts. 421 e 422 do CC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO